Tribunal: STF
Processo: ARE 1307927
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO PÚBLICA. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. MARCO INICIAL.
    As penalidades administrativas assumem especial relevo no âmbito das concessões de serviços públicos, dado que se orientam a ressarcir os danos causados pela falta do serviço público essencial, assim como a punir a lesão causada ao interesse público e a desestimular a concessionária a descuidar da prestação adequada do serviço.
    As cláusulas contratuais que prevêem penalidade pelo descumprimento do contrato não devem ser consideradas abusivas, vez que se trata de cláusula exorbitante prevista em favor da Administração, como forma de resguardar o interesse público e de colocar aquela em posição de supremacia frente ao administrado.
    Sem reconhecer a nulidade da cláusula contrastada, chancelando a possibilidade da sua revogação, mas conferindo-lhe efeito retroativo ampliado, o pedido deve ser julgado procedente, a fim de que os efeitos retroajam à data de articulação do primeiro pedido de anulação da cláusula perante a ANEEL. (eDOC 3, p. 173)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, 21, XII, 175, todos do texto constitucional. 
    Nas razões recursais do apelo extraordinário, a parte recorrente alega nulidade do acórdão por ausência de fundamentação. 
    Sustenta, em síntese, que o Poder Judiciário, em evidente violação ao princípio da separação dos poderes, criou despesa milionária para a União sem qualquer vinculação orçamentária, ao reconhecer a possibilidade de retroação dos efeitos da declaração de nulidade de cláusula contratual. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). CONCESSÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. REVOGAÇÃO. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE CONFERIRAM EFEITO RETROATIVO AMPLIADO, A FIM DE QUE OS EFEITOS RETROAGISSEM À DATA DE ARTICULAÇÃO DO PRIMEIRO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA CLÁUSULA PERANTE A ANEEL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º, 5º, II, LIV E LV, 37, CAPUT, 21, XII, E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283- STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (eDOC 10, p. 1)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010) 
    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. 
    Verifica-se que a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica ajuizou ação ordinária em face da ANEEL, pleiteando a concessão de eficácia ex tunc à decisão que revogou cláusula contratual que previa punição da concessionária por “indisponibilidade”. Pretendia a autora que os efeitos financeiros da revogação retroagissem a março de 2013, quando requereu à ANEEL a suspensão cautelar da referida cláusula 14. O fundamento foi de que não houve mera revogação da cláusula, mas anulação por abusividade ou lesividade da punição prevista. 
    A sentença foi de procedência. (eDOC 3, p. 88-96) 
    Por sua vez, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável ao caso (Lei 8.987/95 e Lei 9.427/96), bem como interpretar cláusulas contidas no contrato de concessão, confirmou a sentença para que os efeitos financeiros da revogação da cláusula 14 fossem reconhecidos a partir da data em que a parte agravada impugnou a cláusula perante a ANEEL. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    De fato, a medida cautelar de suspensão dos efeitos da cláusula 14, consubstanciada no despacho 3.413, foi concedida com efeitos a contar de 08/10/2013 porque a Administração considerou que, desde aquele momento, a situação da parte autora estava contestada e sob escrutínio da ANEEL. Ocorre que o pedido da parte autora de exclusão da cláusula 14 dos contratos ocorreu ainda em 11/03/2013, tendo desde então a controvérsia sido submetida à ANEEL, vale dizer, desde esta data havia contestação da previsão editalícia, estando disso ciente a agência reguladora, razão pela qual os efeitos da revogação devem ser mantidos a partir deste marco (11/03/2013).
    A propósito, correto o entendimento emanado do juízo de origem no sentido de que "foi a conduta da própria Aneel que prejudicou a autora, primeiro vedando o seu pedido, e, depois, ao rever a posição, conferindo-lhe efeito retroativo diferido - não a partir da primeira contestação, mas a partir da suspensão cautelar dos efeitos da cláusula impugnada, o que está em descompasso com os próprios motivos indicados na decisão. Dessa forma, sem reconhecer a nulidade da cláusula 14, chancelando a possibilidade da sua revogação, mas conferindo-lhe efeito retroativo ampliado, o pedido deve ser julgado procedente, a fim de que os efeitos retroajam à data de articulação do primeiro pedido de anulação da cláusula perante a ANEEL, na forma do pedido. Esclareço, por fim, que a revogação da cláusula em nada conflita com a possibilidade de retroação dos seus efeitos, visto que deve respeitar os efeitos do ato revogado que se consolidaram. A contestação inicial, na forma do motivo indicado pela Aneel, impediria a consolidação dos efeitos, e deve ser adotada como marco inicial da retroação. (grifei.) (eDOC 3, p. 184)
    Verifica-se, portanto, que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional. 
    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e da mencionada cláusula contratual, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 184), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente